Tribunal: TJDFT
Processo: 0720556-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL E DO MÉDICO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aplica-se a Lei no 8.078/90 às relações estabelecidas entre paciente e hospital e o médico. Mas quando a pretensão repousa em possível falha na prestação do serviço pelo médico, a responsabilidade tanto do profissional de saúde, como do hospital não prescinde da demonstração da culpa.
2. Os artigos 951 do Código Civil e 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, adotaram a teoria da culpa como fundamento da responsabilidade civil dos profissionais liberais, a exemplo dos médicos, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de que os danos sofridos decorreram de um serviço culposamente prestado (negligência, imprudência e imperícia).
3. Se o conjunto de provas revela que o atendimento médico foi adequado, com a adoção dos procedimentos e tratamentos indicados para os sintomas apresentados, afastandoerro ou imperícia do profissional, não há como reconhecer o seu dever de indenizar.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.